Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Delitos de invasão de domicílio e de ameaça de morte contra o atual companheiro da vítima. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.